Tribunal: TJMT
Processo: 1046539-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1046539-50.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A
RECORRIDO: VINICIUS BARBOZA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DE PROPOSTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE VALORES E DE DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE CONTRATAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, bem como ao cumprimento de proposta de empréstimo consignado no 44538999, mediante liberação do crédito no valor de R$ 2.559,33, parcelado em 12 vezes de R$ 272,75.
A parte autora alegou que a proposta foi formalmente aceita e registrada na Carteira de Trabalho Digital, sendo posteriormente cancelada unilateralmente pela instituição financeira. O banco sustentou que a proposta foi cancelada por ausência de margem consignável, tratando-se de mera simulação, sem liberação de valores ou realização de descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento da proposta de empréstimo consignado caracteriza ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais e se é possível impor à instituição financeira a obrigação de efetivar a contratação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
No caso concreto, não restou demonstrado que o cancelamento da proposta de crédito tenha ocasionado efetiva violação aos direitos da personalidade da parte autora.
A ausência de liberação do valor do empréstimo e de qualquer desconto em folha afasta a configuração de prejuízo material ou moral indenizável.
Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo indispensável a comprovação de efetivo abalo à esfera psíquica ou moral da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.
As circunstâncias narradas caracterizam mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar a reparação moral.
Ademais, não cabe ao Poder Judiciário compelir instituição financeira a celebrar contrato de empréstimo contra sua própria análise de risco, sob pena de afronta à autonomia privada e ao equilíbrio do sistema financeiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:"1.O cancelamento de proposta de empréstimo consignado, sem liberação de valores ou realização de descontos, não configura dano moral indenizável quando ausente demonstração de efetivo prejuízo ou violação a direitos da personalidade.2.Não cabe ao Poder Judiciário compelir instituição financeira a efetivar contratação de crédito contra sua análise de risco, em respeito aos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1006444-11.2021.8.11.0003, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2022, DJE 12/02/2022; TJMT, RI no 1000207-93.2019.8.11.0014, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 18/09/2020, DJE 22/09/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046539-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS BARBOZA DE OLIVEIRA - CPF: 052.768.261-61 (RECORRENTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026